Tribunal: TJBA
Processo: 8012448-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012448-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: B. O. D. S. C. e outros

Advogado(s)
:
CATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
TRATAMENTO MÉDICO
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos d
o

cumprimento de sentença
,
que acolheu em parte a impugnação e
manteve a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$
110
.000,00, imposta pelo descumprimento de ordem judicial.

2. A parte agravante alegou a
que o valor da multa é excessivo e desproporcional à obrigação discutida no processo, configurando-se como uma penalidade punitiva, em desacordo com a natureza coercitiva das astreintes
, bem como a redução do valor executado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão ou exclusão da multa cominatória imposta à operadora de plano de saúde por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes exercem função coercitiva e inibitória, visando compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua fixação em valor elevado para alcançar tal finalidade, notadamente quando dirigida a pessoa jurídica de grande capacidade econômica.

4. Conforme entendimento consolidado da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.479.019/SP), a multa vencida não é passível de modificação retroativa, sendo a revisão possível apenas em relação às parcelas vincendas, sob pena de incentivo à recalcitrância do devedor.

5. A manutenção do valor da multa revela-se adequada diante da gravidade do descumprimento e da urgência da prestação de saúde envolvida, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer não pode ser retroativamente reduzida quando já vencida, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

3. A manutenção da multa em patamar elevado é legítima quando necessária à efetividade da decisão judicial, especialmente diante da conduta omissiva da parte devedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012448-43.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada B. O. D. S. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .